Tribunal: TJDFT
Processo: 0006760-79.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PARTILHA. ALEGAÇÃO DE BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO. BEM ESCRITURADO COMO COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO PRESUMIDAMENTE VÁLIDO.
1. Intimada a parte por meio de seu patrono regularmente constituído, não há que se falar de nulidade por ausência de ciência do ato processual. Artigo 272 do Código de Processo Civil.
2. Alimentos eventualmente devidos entre os ex-cônjuges, em regra, têm caráter excepcional e transitório, pois devem ser dispensados quando as partes possuem meios para prover o próprio sustento. Precedentes.
3. No regime de comunhão parcial de bens, por ocasião do divórcio, integram a patilha todos os bens adquiridos onerosamente, na constância do casamento. Artigo 1.658 do Código Civil.
4. A simples alegação de se tratar bem oriundo de doação inoficiosa não tem o condão de automaticamente excluir o imóvel da partilha, máxime quando o negócio se encontra escriturado como compra e venda, sem qualquer referência a doação e formalizado há mais de 18 anos. Eventual nulidade do ato deve ser vindicada pelos supostos prejudicados. Artigo 496 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.